Tribunal: STF
Processo: HC 206365
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Art. 273, § 1º B, I, do Código Penal. Dosimetria da pena. Inexistência de ato imputado a Tribunal Superior.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é apontada como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que a 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o paciente à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, §1º – B, I, V e VI, do Código Penal; absolvendo-o do crime previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, nos termos do art. 386, II, do Código Processual Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, com atribuição de efeito modificativo ao julgado, a fim de reduzir a pena aplicada pelo delito do art. 273, § 1º-B, I, V e VI, do Código Penal ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi apresentado recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.347.955). A Presidência do STJ não conheceu do recurso. Foi, então, interposto agravo regimental, não conhecido; e, após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Por fim, a defesa opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior, com determinação de comunicação ao Juízo de primeiro grau para o início imediato da execução das penas, independentemente da publicação do acórdão.
    5. Nos autos do Habeas Corpus 200.714, da minha Relatoria, concedi a ordem de ofício para determinar que o Juízo da Execução penal refizesse a dosimetria da pena imposta ao paciente, “observado o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão (RE 979.962-RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)”. 
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a autoridade coatora ao redimensionar a pena aplicada ao Paciente, em decisão que fere ao princípio da proporcionalidade julgou por bem aplicar a pena máxima ao Paciente”. Ademais, sustenta a prescrição da pretensão punitiva, afirmando que “a r. sentença de primeiro grau foi prolatada em 17 de maio de 2.013. O v. acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a condenação de primeiro grau, em 05 de setembro de 2.017. Ou seja, transcorreu o prazo superior a 04 anos”.
    7. A defesa requer seja “redimensionada a pena imposta ao Paciente e, ainda, […] seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com a expedição do competente alvará de soltura”. 
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    10. A parte impetrante não apontou nenhum ato praticado por Tribunal Superior que justifique a competência do Supremo Tribunal Federal. Esta a redação do art. 102, I, i, da Constituição Federal:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” (Grifei)
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] verifica-se que o MM. Juiz adequadamente fixou a pena-base em 3 anos de reclusão, mais o pagamento de 30 dias-multa, eis que “o agente possui 'maus antecedentes', como reconhecido inclusive no V. Acórdão de fls. 54. A par disto, chama atenção a enorme quantidade de substância medicinal apreendidas, em especial a pequena cidade de Assis, o que impõe a consideração de maior gravidade da conduta. A este ponto some-se que a personalidade do agente, deixa patente que a lesividade de suas condutas fogem a normalidade do tipo, e exigem o aumento da pena base. O réu, sem qualquer rebuço, não só não se mostra cientes da sua conduta, como ainda se dispõe a vir em juízo declarar até mesmo de forma desrespeitosa que os medicamentos seriam de seu uso pessoal. Demonstra ainda a conduta razoável 'profissionalização' o que por sua vez indica ligações no mundo criminal, que não foram capazes de serem identificadas” (fls. 156/158), tornando-se definitiva a sanção neste patamar, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. 
    Com efeito e como bem salientado no r. parecer ministerial, além de ser detentor de maus antecedentes, o paciente foi preso expondo à venda vultosa quantidade de medicamentos de procedência ignorada - 80 comprimidos de 'Rheumazin Forte', 10 comprimidos de 'CDMA potente' 75mg, 80 comprimidos de 'Pramil' (fls. 9/11) - sem registro no órgão de vigilância competente e adquiridos sem licença da autoridade sanitária. 
    Não bastasse, a audácia demonstrada pelo agente, que praticava a conduta de alta lesividade em local público e em plena luz do dia (feira livre), caracterizam maior grau de reprovabilidade, tudo a justificar a fixação de sua pena base no máximo legal, não se verificando, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 
    4. Por fim, não há que se falar em extinção da punibilidade. Na hipótese, diante do quantum de reprimenda imposta, consistente em 3 anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 8 anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal.
    Os fatos ocorreram em 14/11/2007, sendo a sentença de primeiro grau publicada em 17/05/2013. O acórdão que manteve a condenação, por sua vez, foi publicado em 05/09/2017, motivo pelo qual, ao reverso do alegado, o lapso prescricional respectivo não restou ultrapassado entre os marcos interruptivos.”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator